Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003297-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Responsabilidade dos sócios e administradores, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 14.219.662/0001-61 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO FREITAS MARTINS - CPF: 208.127.791-34 (AGRAVADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0002-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESA PUORRO - CPF: 820.995.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S):

LUIZ ANTONIO FREITAS MARTINS

PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA.
(MATRIZ
e Terceira Interessada)

PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA.
(FILIAL
e Terceira Interessada
)

AUTOS DE ORIGEM
:
1014947-88.2023.8.11.0055

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXEC
UÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INCLUSÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E RESPECTIVO SÓCIO NO POLO PASSIVO. MANIFESTA ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO
DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
NA EXORDIAL DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do sócio executado e determinando o desbloqueio dos valores penhorados.

2.
A agravante sustenta a responsabilidade direta do sócio administrador pelo débito exequendo, alegando sua atuação pessoal na contratação dos serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em debate consiste em verificar se o sócio administrador pode ser responsabilizado pela dívida da sociedade empresária sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos dos artigos 1.024 e 50 do Código Civil e 795 do Código de Processo Civil, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, salvo nos casos expressamente previstos em lei. O art. 1.022 do Código Civil estabelece que a sociedade empresária adquire direitos e assume obrigações por meio de seus administradores, o que não implica
, por si só,
responsabilização direta destes pelos débitos da pessoa jurídica.

5.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é procedimento obrigatório para responsabilizar os sócios por obrigações da empresa, exigindo a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

6.
No caso em exame, verifica-se que a agravante incluiu o sócio
administrador no polo passivo da execução sem qualquer fundamentação jurídica na petição inicial, inexistindo alegação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, não foi formulado pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil e pelo art. 795, § 4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida, pois observou os princípios do devido processo legal e da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

T
ese de julgamento: "
A inclusão de sócio no polo passivo da execução promovida contra pessoa jurídica exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 50 e 1.024 do Código Civil, combinados com o art. 795 do Código de Processo Civil
."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 50, 1.022 e 1.024; Código de Processo Civil,
arts
. 795.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1021020-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

EFEITOS ATIVO
,

interposto por

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
180095724
– Autos de Origem – no
1014947-88.2023.8.11.0055
) pelo Juízo da
5a Vara Cível
da Comarca de

Tangará
d
a
Serra
-MT
que
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
(contrato de prestação de serviços)
movida em desfavor de

PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA. (MATRIZ)
,
PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA. (FILIAL)
e
LUIZ ANTONIO FREITAS MARTINS
,

acolheu
a exceção de
pré
-executividade
apresentada por LUIZ
ANTONIO FREITA MARTINS
,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de objeção de “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” proposta por Luiz Antônio Freitas Martins, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva.

A exceção foi impugnada em id. 173367987.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO
.

De proêmio, antes de adentrar ao
méritum
da presente objeção apresentada, insta consignar que a exceção de
pré
-executividade se trata de uma modalidade de defesa do executado, cujo corpo deve introduzir questões de ordem pública. Tal matéria de defesa consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, contudo, com abrangência temática restrita.

Embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de interesse público, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada, mas sim, refere-se a tema questões de tema cognoscíveis a serem no

apreciados e exauridos em sede no mérito.

No caso dos autos verifica-se que a possibilidade de análise da matéria discutida através do presente instituto processual desde que esteja instruído com as provas necessárias.

No caso, verifica-se que a jurisprudência pátria entende que a empresa de responsabilidade limitada tem seu próprio patrimônio e por isso deve responder pelas
dívidas
contraídas antes do direcionamento aos sócios
.

Não obstante, entende o
e.TJMT
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE –RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO QUE DESAFIA A NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DA VIA ESPECÍFICA, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO DECORRENTE DA NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA ORIGEM – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA.
A sociedade empresária limitada tem existência distinta da pessoa de seus sócios, vale dizer, a pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprios e a inclusão do sócio no polo passivo de Execução de dívida contraída pela pessoa jurídica desafia a utilização da via adequada, preenchidos os requisitos para tanto.
Verificada a omissão decorrente da não majoração, pelo acórdão impugnado, da verba honorária fixada na origem, é de ser corrigido o referido vício. (N.U 1020926-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA –
PENHORA DE BENS PARTICULARES DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49-A E 1.024 DO CC E 795 CPC – NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA
– RECURSO PROVIDO. O artigo 49-A, do Código Civil é
claro
ao dispor que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", ou seja, o patrimônio pessoal dos sócios, associados, instituidores ou administradores não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. A legislação civil prevê proteção ao patrimônio pessoal do sócio perante as dívidas contraídas pela pessoa jurídica, dispondo que "os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais" (art. 1.024, CC) e que "os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei" (art. 795, CPC). Na Sociedade Empresária Limitada – LTDA, a

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais (art. 1.052, CC). Portanto, é necessário que, para o direcionamento da execução sobre os bens dos sócios da empresa-executada, o juiz deve decidir previamente sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo ao exequente demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil e do art. 136 do Código de Processo Civil. (TJ-MS - AI: 14117440220208120000 MS 1411744-02.2020.8.12.0000, Relator: Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, Data de Julgamento: 10/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020)

Ante as razões encimadas e de acordo com os entendimentos firmados pelos Tribunais ACOLHO a exceção de
pré
-executividade apresentada, de modo que
reconheço a ilegitimidade do sócio executado desconstituindo a penhora realizada em suas contas
.

Preclusa as vias recursais, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados.

Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da ação.

[...] [grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal (ID
.

267117775
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Legitimidade passiva do agravado, desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica e prejuízo à agravante

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão de ID. 267857256.

O agravado, por sua vez, não apresentou contraminuta, conforme certificado no ID. 273537367, evidenciando decurso do prazo legal.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita,
nos termos da
certidão juntada sob
o
ID. 267143764, estando dispensada do preparo recursal.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
37081335)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S):

LUIZ ANTONIO FREITAS MARTINS

PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA.
(MATRIZ e Terceira Interessada)

PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA.
(FILIAL e Terceira Interessada)

AUTOS DE ORIGEM
:
1014947-88.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
da

5a Vara Cível
da Comarca de
Tangará
d
a
Serra
-MT
que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (contrato de prestação de serviços) movida em desfavor dos ora agravados, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por LUIZ ANTONIO FREITA MARTINS
para excluí-lo da relação processual e determinar a desconstituição da penhora realizada sobre suas contas bancárias.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a personalidade jurídica da empresa deve ser preservada, exigindo-se o incidente de desconsideração para responsabilização dos sócios.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravada.

1.
Legitimidade passiva do agravado
,
desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica
e prejuízo à agravante

A agrava
nte
sustenta que o
agravado era
sócio administrador
da empresa
contratada
e contratou diretamente os serviços advocatícios da
recorrente
.

Alega que a
execução contra ele decorre da responsabilidade solidária prevista no art. 1.024 do Código Civil, diante da sua atuação direta na contratação e na gestão da empresa.

Aduz que h
á evidências de que o agravado assumiu obrigações pessoais no contrato firmado, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que o
agravado assinava as procurações judiciais e respondeu diretamente por atos da empresa, o que demonstra a sua responsabilidade.

Assevera
que o art. 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, não se aplica ao caso, pois o agravado não é um terceiro desvinculado da dívida, mas sim quem contratou e acompanhou a execução dos serviços.

Ademais, a
a
gravante
alega que

a
penhora e transferência dos valores bloqueados são necessárias para garantir o cumprimento da obrigação contratual.

Aduz que o
desbloqueio dos valores retira a efetividade da execução, tornando incerta a satisfação do crédito.

Ressalta que a
decisão agravada ignorou a inércia processual do agravado, que apenas se manifestou após diversas penhoras, não impugnando a execução anteriormente.

Sustenta que a
a
manutenção do desbloqueio causará grave dano à agravante, impedindo que o crédito seja satisfeito.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
,
o título executivo extrajudicial da execução em exame é um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
e
respectivos
aditivos
,
firmados
entre
14/05/2019
a

14/05/2020, sendo partes
a agravante e
duas pessoas jurídicas

limitadas
, quais sejam:
PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA. (MATRIZ)
e
PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA. (FILIAL)
(ID
133177151
).

O Sr.
LUIZ ANTONIO FREITAS MARTINS
, ora agravado, por sua vez, não
é parte d
o respectivo contrato e aditivos
objeto da execução de título extrajudicial em análise.

Como é cediço, n
os termos dos
artigos 1.024 do Código Civil e 795 do Código de Processo Civil
, a personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da de seus sócios, e os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da empresa, salvo nos casos expressamente previstos em lei
,
sendo obrigatória a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para
excepcionar a regra,
conforme cita-se:

Código Civil

Art. 1.024.
Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais
.

[grifo nosso]

Código de Processo Civil

Art. 795.
Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei
.

§ 1o O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade.

§ 2o Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1o nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.

§ 3o O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo.

§ 4o
Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código
.

[grifo nosso]

Assevera-se que sequer a ora agravante juntou, aos autos de origem, a cópia do contrato social ou as últimas alterações
dos atos societários
das sociedades empresariais agravadas
,
a denotar quem seriam os sócios das recorridas,
além de
inexistir o referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Verifica-se

que apenas em sede Agravo de Instrumento a ora recorrente apresenta cópias dos atos societários das pessoas jurídicas executadas, nas quais consta o Sr. Luiz
Antonio
Freitas Martins, ora agravado, juntamente com outras pessoas naturais e jurídicas, no quadro societário das sociedades empresariais (ID
267120272
),
o que caracteriza violação à vedação à supressão de instância, com fulcro nos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.

Constata-se, ainda, que não há na exordial
da execução
qualquer explicação sobre o porquê da inserção do sócio, Sr. Luiz
Antonio
Freitas Martins,
no polo passivo da ação,
apenas existindo a afirmação
, que contradiz o teor do título executivo,
de que o Sr. Luiz
seria uma das partes do contrato, conforme cita-se:

[...]

As partes firmaram
, em 14 de maio de 2019, Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica Preventiva e Contencioso, que tinha como objeto atuação nas esferas administrativas e judiciais, especificadamente na área trabalhistas (Cláusula Primeira – Do Objeto, 1.3).

[...]

Desta forma,
a Exequente é credora dos Executados
, em quantia líquida, vencida e exigível,
oriunda do contrato assinado
em razão da prestação de serviços advocatícios de Assessoria e Consultoria,
firmado entre as partes
.

[...]

Resta demonstrado, portanto, que os executados comprovadamente não adimpliram com o pactuado
nos meses de
Janeiro
a Setembro de 2023,
de forma que são pessoas legitimas para serem executadas
. Diante de todo o exposto, e das negativas em adimplir o

contrato de forma amigável, não houve
outra alternativa
senão a propositura da presente ação

(ID. 133175680, p. 02
; 04

e 05,
petição inicial da execução, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que
é necessária a demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica
, nos termos do
art.
50 do Código Civil
,
para a decretação desconsideração da personalidade jurídica da empresa, os quais não se presumem.

Também não há pedido, na exordial da execução, de
instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias
executadas,
mas apenas pedido simples
,

in
verbis
:

[...]

Isto posto, requer-se:

3.1
A citação dos executados
, para pagarem a dívida no prazo de 03 (três) dias, no valor de R$59.334,53 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com fulcro no art. 827 do CPC;

[...] (ID. 133175680, p. 07, petição inicial da execução, autos de origem) [grifo nosso]

Como é cediço
, s
endo pessoa jurídica, a sociedade
empresária
necessita
de
administradores para representá-la extrajudicialmente e judicialmente,
nos termos do
art. 1.022 do Código Civil
, o que não resulta
, por si só,

em formação de relação jurídica diretamente entre o administrador, representante, e
a outra parte do negócio jurídico, conforme cita-se:

Art. 1.022.
A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de administradores
com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador.

Desse modo, não assiste razão à agravante, pois é nítida a ilegitimidade passiva do agravado
quanto à execução em exame.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se
ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado
:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CO-EXECUTADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO
. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA MANUTENÇÃO DOS AGRAVADOS COMO REPRESENTANTES LEGAIS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR INUTILIDADE E DESNECESSIDADE E DESISTÊNCIA TÁCITA CONSTATADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS AINDA PARA OS CASOS DE EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM FACE DE ALGUNS DOS EXECUTADOS. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu a exceção de
pré
-executividade, julgou parcialmente extinta a execução, em relação aos sócios da pessoa jurídica executada, e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A agravante postula pela reforma da decisão, para a manutenção dos sócios no polo passivo, como representantes legais da pessoa jurídica executada, além de postular pelo afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se, em decorrência da exclusão dos sócios do polo passivo da execução, seria necessário e útil reformar a decisão para
manter esses mesmos
sócios como representantes legais da pessoa jurídica executada, e se a condenação em honorários sucumbenciais é cabível mesmo em caso de extinção parcial da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão recorrida corretamente extinguiu a execução contra os sócios, já que não houve desconsideração da personalidade jurídica e os sócios não possuem responsabilidade pessoal pelo débito da empresa enquanto inexistir desconsideração declarada
.

5. Não assiste razão à agravante quanto à manutenção dos sócios no polo passivo, sendo este pedido incompatível com a prática de atos processuais da própria agravante, que instaurou, após a decisão recorrida, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configurando aceitação tácita da decisão objurgada nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além da desnecessidade e inutilidade da medida, configurando ausência de interesse recursal (art. 932, III, do CPC) pois não há que se confundir exclusão de parte com representação processual de pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do mesmo Código, e art. 49-A do Código Civil.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que são devidos mesmo na hipótese de acolhimento de exceção de
pré
-executividade com extinção apenas parcial da execução, como no presente caso, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Teses de julgamento:

"
Não há interesse recursal em pedido de reforma de decisão para manutenção dos sócios como representantes da pessoa jurídica, quando a decisão não excluiu essa possibilidade, pois a representação de sociedade empresarial decorre de lei e não se confunde com a condição de parte na relação processual, nos termos dos
arts
. 75, VIII, do Código de Processo Civil, e 49-A do Código Civil
."

"São devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade que resulte na extinção parcial da execução, ainda que em face de alguns dos executados, nos termos do princípio da causalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 75, VIII; art. 85, § 11; art. 932, III; art. 1.000, parágrafo único; Código Civil, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.004.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.09.2022; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.854.475/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.08.2021.

(
TJMT, AI
1021020-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico o indeferimento da liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025